Tribunal: STF
Processo: HC 262084
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES; CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA; DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013, 1º DA LEI Nº 9.613/1998, 1º DA LEI Nº 8.137/1990, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A interceptação telefônica, medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, deve ser determinada mediante decisão fundamentada que evidencie a conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova. Precedente: RE 625.263-RG, Tema 661, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022.



    2. In casu, os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013, 1º da Lei nº 9.613/1998, 1º, V, da Lei nº 8.137/1990, 299 e 304 do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.